Tribunal: STM
Processo: 7000249-33.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDA ADMINISTRATIVA. DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA DO ART. 397 DO CPPM, COM CONSEQUENTE APLICAÇÃO DE MEDIDA ADMINISTRATIVA DISCIPLINAR. RECLASSIFICAÇÃO DO DELITO. INCIDÊNCIA DA LEI Nº 11.343/2006. APLICAÇÃO DOS INSTITUTOS DESPENALIZADORES DA LEI Nº 9.099/95. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO E FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DEFENSIVO PARA RETIRAR DAS CONDIÇÕES DO SURSIS A ALÍNEA “A” DO ARTIGO 626 DO CPPM. DECISÃO UNÂNIME. O APELANTE FOI FLAGRADO, NO INTERIOR DA OM, TRAZENDO CONSIGO, DENTRO DO BOLSO DIREITO DE SUA FARDA, UM INVÓLUCRO DE PLÁSTICO CONTENDO UMA SUBSTÂNCIA DE ORIGEM VEGETAL, DE COLORAÇÃO CASTANHO-ESVERDEADA, COM APARÊNCIA TÍPICA DE CANNABIS SATIVA LINNEU, POPULARMENTE CONHECIDA COMO “MACONHA”. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS RESTARAM INCONTESTES. ALÉM DO FLAGRANTE, A APREENSÃO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE FOI CONFIRMADA PELA CONFISSÃO DO APELANTE EM JUÍZO E PELA PROVA TESTEMUNHAL. QUANTO À MATERIALIDADE DELITIVA, RESTOU COMPROVADA POR TERMO DE APREENSÃO, POR LAUDO PERICIAL DE EXAME PRELIMINAR DE CONSTATAÇÃO DE SUBSTÂNCIA PSICOTRÓPICA E POR LAUDO DEFINITIVO. A CONDUTA DO APELANTE SUBSUMIU-SE, PERFEITAMENTE, A UMA DAS ELEMENTARES DO TIPO PENAL PREVISTO NO ART. 290 DO CPM, QUAL SEJA, TRAZER CONSIGO SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR, SEM AUTORIZAÇÃO OU EM DESACORDO COM DETERMINAÇÃO LEGAL OU REGULAMENTAR. INCABÍVEL A ABSOLVIÇÃO COM BASE NA TESE DA INSIGNIFICÂNCIA, POIS O DESVALOR DA CONDUTA DO APELANTE ATINGE, GRAVEMENTE, BENS JURÍDICOS DE RELEVO PARA A VIDA MILITAR, NÃO SE RESTRINGINDO AO DETENTOR DA POSSE DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE, VISTO QUE OFERECE PERIGO À COLETIVIDADE MILITAR E À ESTABILIDADE DAS RELAÇÕES HIERÁRQUICAS DENTRO DA OM, DADAS SUAS PECULIARIDADES. COM A CRIMINALIZAÇÃO DA CONDUTA, BUSCA-SE PROTEGER A REGULARIDADE, A DISCIPLINA, A ORDEM E A HIERARQUIA DAS INSTITUIÇÕES MILITARES. TRATA-SE DE CRIME DE PERIGO ABSTRATO, E A CONDUTA DO APELANTE NÃO SE RESTRINGE AO ÂMBITO DE SUA INTIMIDADE OU VIDA PRIVADA, RESTANDO INCONTESTE O PERIGO DE LESÃO. A PENA DEFINITIVA IMPOSTA AO APELANTE FOI A MÍNIMA PREVISTA NO TIPO PENAL, MOSTRANDO-SE PROPORCIONAL À GRAVIDADE DA CONDUTA DO APELANTE E NECESSÁRIA À PROTEÇÃO DOS BENS JURÍDICOS TUTELADOS PELO ART. 290 DO CPM. ADEMAIS, FOI-LHE CONCEDIDO O BENEFÍCIO DO SURSIS. AINDA QUE FOSSE POSSÍVEL, NO CONTEXTO, A APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO, HÁ SIM, AO CONTRÁRIO DO ARGUMENTO DEFENSIVO, DISPOSIÇÃO LEGAL, NA PARTE FINAL DO ARTIGO 73 DO CÓDIGO PENAL MILITAR, PROIBINDO QUE, ANTE UMA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE, SEJA FIXADA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. NÃO OBSTANTE O ACERTO DA CONDENAÇÃO OPERADA PELO JUÍZO A QUO, HÁ DE SER RETIRADA, DAS CONDIÇÕES DO SURSIS, A ALÍNEA “A” DO ARTIGO 626 DO CPPM, CONFORME PACIFICADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE CASTRENSE. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DEFENSIVO. DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 19/06/2023 A
22/06/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000249-33.2023.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: DANIEL DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DAR PROVIMENTO
PARCIAL AO APELO DEFENSIVO PARA, MANTENDO A CONDENAÇÃO
OPERADA NA SENTENÇA RECORRIDA, EXCLUIR DAS CONDIÇÕES DO
"SURSIS" AQUELA ELENCADA NA ALÍNEA "A", DO ART. 626 DO CPPM.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA.
ARILMA CUNHA DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000249-33.2023.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
APELANTE: DANIEL DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO.
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
APLICAÇÃO
DE
MEDIDA
ADMINISTRATIVA.
DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA DO ART. 397 DO CPPM, COM
CONSEQUENTE APLICAÇÃO DE MEDIDA ADMINISTRATIVA
DISCIPLINAR.
RECLASSIFICAÇÃO
DO
DELITO.
INCIDÊNCIA DA LEI Nº 11.343/2006. APLICAÇÃO DOS
INSTITUTOS DESPENALIZADORES DA LEI Nº 9.099/95.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO E
FIXAÇÃO
DA
PENA
AQUÉM
DO
MÍNIMO
LEGAL.
DESCABIMENTO.
PROVIMENTO
PARCIAL AO APELO
DEFENSIVO PARA RETIRAR DAS CONDIÇÕES DO SURSIS A
ALÍNEA “A” DO ARTIGO 626 DO CPPM. DECISÃO UNÂNIME.
O APELANTE FOI FLAGRADO, NO INTERIOR DA OM,
TRAZENDO CONSIGO, DENTRO DO BOLSO DIREITO DE
SUA FARDA, UM INVÓLUCRO DE PLÁSTICO CONTENDO
UMA SUBSTÂNCIA DE ORIGEM VEGETAL, DE COLORAÇÃO
CASTANHO-ESVERDEADA, COM APARÊNCIA TÍPICA DE
CANNABIS SATIVA LINNEU, POPULARMENTE CONHECIDA
COMO “MACONHA”.
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS RESTARAM
INCONTESTES.
ALÉM DO FLAGRANTE, A APREENSÃO DA SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE FOI CONFIRMADA PELA CONFISSÃO DO
APELANTE EM JUÍZO E PELA PROVA TESTEMUNHAL.
QUANTO
À
MATERIALIDADE
DELITIVA,
RESTOU
COMPROVADA POR TERMO DE APREENSÃO, POR LAUDO
PERICIAL DE EXAME PRELIMINAR DE CONSTATAÇÃO DE
SUBSTÂNCIA PSICOTRÓPICA E POR LAUDO DEFINITIVO.
7000249-33.2023.7.00.0000
40001353121 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A
CONDUTA
DO
APELANTE
SUBSUMIU-SE,
PERFEITAMENTE, A UMA DAS ELEMENTARES DO TIPO
PENAL PREVISTO NO ART. 290 DO CPM, QUAL SEJA,
TRAZER CONSIGO SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM
LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR, SEM
AUTORIZAÇÃO
OU
EM
DESACORDO
COM
DETERMINAÇÃO LEGAL OU REGULAMENTAR.
INCABÍVEL A ABSOLVIÇÃO COM BASE NA TESE DA
INSIGNIFICÂNCIA, POIS O DESVALOR DA CONDUTA DO
APELANTE ATINGE, GRAVEMENTE, BENS JURÍDICOS DE
RELEVO PARA A VIDA MILITAR, NÃO SE RESTRINGINDO
AO
DETENTOR
DA
POSSE
DA
SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE,
VISTO
QUE
OFERECE
PERIGO
À
COLETIVIDADE
MILITAR
E
À
ESTABILIDADE
DAS
RELAÇÕES HIERÁRQUICAS DENTRO DA OM, DADAS SUAS
PECULIARIDADES.
COM A CRIMINALIZAÇÃO DA CONDUTA, BUSCA-SE
PROTEGER A REGULARIDADE, A DISCIPLINA, A ORDEM E
A HIERARQUIA DAS INSTITUIÇÕES MILITARES. TRATA-SE
DE CRIME DE PERIGO ABSTRATO, E A CONDUTA DO
APELANTE NÃO SE RESTRINGE AO ÂMBITO DE SUA
INTIMIDADE OU VIDA PRIVADA, RESTANDO INCONTESTE
O PERIGO DE LESÃO.
A PENA DEFINITIVA IMPOSTA AO APELANTE FOI A MÍNIMA
PREVISTA
NO
TIPO
PENAL,
MOSTRANDO-SE
PROPORCIONAL
À
GRAVIDADE
DA
CONDUTA
DO
APELANTE E NECESSÁRIA À PROTEÇÃO DOS BENS
JURÍDICOS TUTELADOS PELO ART. 290 DO CPM. ADEMAIS,
FOI-LHE CONCEDIDO O BENEFÍCIO DO SURSIS.
AINDA
QUE
FOSSE
POSSÍVEL,
NO
CONTEXTO,
A
APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO, HÁ SIM, AO
CONTRÁRIO DO ARGUMENTO DEFENSIVO, DISPOSIÇÃO
LEGAL, NA PARTE FINAL DO ARTIGO 73 DO CÓDIGO
PENAL
MILITAR,
PROIBINDO
QUE,
ANTE
UMA
CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE, SEJA FIXADA PENA AQUÉM
DO MÍNIMO LEGAL.
NÃO OBSTANTE O ACERTO DA CONDENAÇÃO OPERADA
PELO JUÍZO A QUO, HÁ DE SER RETIRADA, DAS
CONDIÇÕES DO SURSIS, A ALÍNEA “A” DO ARTIGO 626 DO
7000249-33.2023.7.00.0000
40001353121 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CPPM, CONFORME PACIFICADA JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE CASTRENSE.
PROVIMENTO
PARCIAL
DO
RECURSO
DEFENSIVO.
DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em dar
provimento parcial ao Apelo defensivo para, mantendo a condenação operada na
Sentença recorrida, excluir das condições do "sursis" aquela elencada na alínea "a"
do art. 626 do CPPM.
Brasília, 19 de junho de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União em
favor do ex-Soldado do Efetivo Variável do Exército DANIEL DE OLIVEIRA,
condenado pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 3ª Auditoria da
3ª Circunscrição Judiciária Militar, por unanimidade, como incurso no artigo 290,
caput, do Código Penal Militar, à pena definitiva de 01 (um) ano de reclusão, fixado
o regime inicial aberto para eventual cumprimento da pena, com fundamento no
artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal brasileiro, reconhecido o direito de
recorrer em liberdade, com fundamento no artigo 527 do Código de Processo Penal
Militar, bem como concedido o benefício da suspensão condicional da execução da
pena privativa de liberdade pelo prazo de 02 (dois) anos, com fulcro no artigo 84 do
Código Penal Militar
1, no artigo 606 do Código de Processo Penal Militar
2 e nos
demais cabíveis.
Consta da Denúncia (evento 1, DENUNCIA1, processo nº 7000111-
17.2021.7.03.0303) que:
[...] No dia 11 de novembro de 2021, por volta das 20h30 min, no interior do 3º
Grupo de Artilharia de Campanha Autopropulsado – “Regimento Mallet”,
organização militar sediada em Santa Maria/RS, o Sd EV Daniel de Oliveira foi
flagrado trazendo consigo, dentro do bolso direito de sua farda, um invólucro de
plástico contendo uma substância de origem vegetal, de coloração castanho-
esverdeada, com massa bruta de 0,6 gramas, com aparência típica de “maconha”.
7000249-33.2023.7.00.0000
40001353121 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Segundo o apurado, no dia e local dos fatos, o Cabo Wellington Feckde Castro, que
se encontrava de serviço de Cabo da Guarda, ao retornar da 3ª Bateria de Obuses e
adentrar no interior do Corpo da Guarda do aquartelamento, avistou o Sd. EV
Daniel de Oliveira dirigindo-se para local próximo ao xadrez, motivo pelo qual o
interpelou com o fim de saber o motivo pelo qual estava perto da cela, advertindo-o
sobre a proibição de conversar com o preso. Neste momento, ao ser flagrado, o
denunciado ficou nervoso, colocando sua mão no bolso direito de sua farda. Diante
disso, o Cabo Wellington Feck de Castro perguntou ao Sd. EV Daniel de Oliveira o
que ele tinha colocado dentro do seu bolso, tendo este respondido “nada”. Na
sequência, o Cabo Wellington ordenou-lhe que esvaziasse os bolsos, ocasião em que
o denunciado retirou, de dentro de seu bolso esquerdo, 01 (um) molho de chaves e
01 (um) toco de cigarro, negando-se a esvaziar o bolso direito, momento em que foi
advertido de que se não retirasse o que tinha dentro de seu bolso direito, seria
revistado. Assim, em obediência à ordem do Cabo da Guarda, o denunciado retirou
do seu bolso direito 01 (uma) buchinha, envolta em uma sacola plástica, contendo o
material entorpecente, oportunidade em que o denunciado lhe disse que era um
“brew” (evento 1, 2-ANEXO, fls. 24-25). A substância que se encontrava na posse
do flagranteado foi apreendida e, depois de examinada, constatou-se tratar de
cannabis sativa linneu, vulgarmente conhecida como “maconha”, conforme Termo
de Apreensão (evento 1, 2-ANEXO, fl. 6) e Laudo Pericial nº 08/2021 - Exame
Preliminar de Constatação de Substância Psicotrópica (evento 1, 2-ANEXO, fls. 16-
20). [...].
Dos documentos constantes dos Autos do Processo nº 7000108-
62.2021.7.03.0303 (Auto de Prisão em Flagrante), destacam-se os seguintes: Termo
de Apresentação (evento 1, ANEXO2, p. 4); Nota de Ciência das Garantias
Constitucionais (evento 1, ANEXO2, pp. 5-6); Termo de Compromisso (evento 1,
ANEXO2, p. 8); Termo de Leitura de Direitos e Garantias Individuais (evento 1,
ANEXO2, p. 9); Termo de Apreensão (evento 1, ANEXO2, pp. 11-12); Laudo
Pericial nº 08/2021 de Exame Preliminar de Constatação de Substância Psicotrópica
(evento 1, ANEXO2, pp. 16-20); Auto de Exame de Corpo de Delito (evento 1,
ANEXO2, p. 22) ; Auto de Prisão em Flagrante Delito (evento 1, ANEXO2, pp. 23-
28); Nota de culpa (evento 1, ANEXO2, pp. 30-31); Ficha de Qualificação do Preso
(evento 1, ANEXO2, p. 32); Conclusão (evento 1, ANEXO2, p. 37); Relatório
(evento 1, ANEXO2, pp. 38-39); Decisão de concessão de liberdade provisória
(evento 17, OFIC1); Ofício nº 005 – ADPF Nr 006/2021 (evento 1, ANEXO2, p.
48); Decisão de homologação da prisão em flagrante, convertida em preventiva, com
a concessão do benefício da menagem (evento 18, DEC1). Já nos Autos do Processo
nº 7000111-17.2021.7.03.0303 (Ação Penal Militar), consta o Laudo definitivo nº
011/2022 - NUTEC/DPF/SMA/RS (evento 67, LAU2).
A Denúncia foi recebida em 22/11/2021 (evento 34, DEC1, processo
7000108-62.2021.7.03.0303).
O Sd EV do Exército DANIEL DE OLIVEIRA foi citado em
25/11/2021 (evento 12, CERT1, processo nº 7000111-17.2021.7.03.0303).
7000249-33.2023.7.00.0000
40001353121 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 06/12/2021, a Defensoria Pública da União requereu a decretação
da imediata concessão da liberdade provisória ao Acusado (evento 24, PET1). Em
13/12/2021, a Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 3ª CJM
lhe concedeu a liberdade provisória (evento 37, DEC1).
Em 08/03/2022, foi realizada audiência de instrução (eventos 82 e 83),
ocasião em que foram inquiridas, por videoconferência, as testemunhas arroladas na
Denúncia: 3º Sgt Guilherme Rangel Alves, Cb Wellington Feck de Castro, ex-Sd
João Victor Loreno e ex-Sd Murilo Lisboa. Apregoada a audiência, o Acusado
participou do ato por videoconferência. Encerrada a prova testemunhal do Parquet
Militar, a Juíza Federal Substituta determinou a abertura de vista à Defesa, para os
fins do artigo 417, § 2º, do CPPM.
Em 09/06/2022, o Réu foi interrogado por videoconferência (eventos
99 e 100). Ao final, o Juiz Federal determinou a abertura de vista às partes, para os
fins do artigo 427 do CPPM.
O Ministério Público Militar, na fase do art. 427 do CPPM, informou
nada ter a requerer (evento 103, MANIFESTAÇÃO1).
Igualmente, a Defensoria Pública da União informou não possuir
diligências a pedir (evento 106, PET1).
Em Alegações Escritas (evento 111, ALEGAÇÕES1), o Parquet
Militar requereu fosse julgada totalmente procedente a Denúncia, condenando-se o
Réu pela prática do delito previsto no artigo 290, caput, c/c o artigo 70, inciso II,
alínea "l"
3, todos do Código Penal Militar.
Em Alegações Escritas (evento 114, ALEGAÇÕES1), a Defensoria
Pública da União requereu a absolvição pelo fato não constituir infração penal, nos
termos do art. 439, alínea “b”, do CPPM, por configurar crime impossível; pela
ausência de perigo efetivo da lesão; pela aplicação dos princípios da insignificância
e da proporcionalidade; pela crueldade da pena e pela aplicação do princípio da
dignidade da pessoa humana; pela inconvencionalidade do art. 290 do CPM frente às
Convenções da ONU; pelas circunstâncias do caso concreto; pela atipicidade penal,
com base no art. 397 do CPPM, e pela consequente aplicação de medida
administrativa disciplinar.
Subsidiariamente, em caso de condenação, requereu a fixação da pena-
base no mínimo legal, com a incidência das atenuantes da menoridade relativa e da
confissão, inclusive se isso implicasse fixação da pena aquém da mínima cominada
ao tipo penal, bem como a concessão do benefício da suspensão condicional da pena
7000249-33.2023.7.00.0000
40001353121 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

e a garantia do direito de recorrer em liberdade. Ainda, que fosse desclassificada a
conduta do art. 290 do CPM para a tipificada no art. 28 da Lei 11.343/2006
4, com
aplicação dos institutos despenalizadores da Lei nº 9.099/95.
Em 31/01/2023, foi realizada, por meio de videoconferência, audiência
de julgamento (eventos 136 e 137). O Réu estava dispensado (evento 130, DESP1),
sendo representado pelo Dr. Matheus Alves do Nascimento, Defensor Público
Federal. As partes concordaram com o Julgamento do feito sem a presença do Réu, o
que foi deferido pelo CPJEx, por unanimidade.
O Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 3ª Auditoria da
3ª Circunscrição Judiciária Militar resolveu, por unanimidade de votos, julgar
procedente a acusação para, em consequência, também por unanimidade, condenar o
ex-Sd EV DANIEL DE OLIVEIRA, como incurso no artigo 290, caput, do Código
Penal Militar, à pena definitiva de 01 (um) ano de reclusão, detraídos os dias de
segregação cautelar, fixando a pena base em 01 (um) ano de reclusão, que se tornou
definitiva, à míngua de circunstâncias modificadoras. Fixou-se o regime inicial
aberto para eventual cumprimento da pena, com fundamento no artigo 33, § 2º,
alínea “c”, do Código Penal brasileiro; foi reconhecido ao Acusado o direito de
recorrer em liberdade, com fundamento no artigo 527 do Código de Processo Penal
Militar, bem como foi concedido o benefício da suspensão condicional da execução
da pena privativa de liberdade pelo prazo de 02 (dois) anos, com fulcro no artigo 84
do Código Penal Militar, no artigo 606 do Código de Processo Penal Militar e nos
demais cabíveis, mediante o cumprimento das seguintes condições: a) tomar
ocupação, dentro de prazo razoável ou demonstrar a impossibilidade de fazê-lo; b)
não se ausentar do território da área de competência do Juízo controlador do sursis
sem prévia autorização; c) não portar armas ou instrumentos capazes de ofender; d)
não frequentar casas de bebidas alcoólicas, de jogos ou outras de má fama; e) não
mudar de endereço sem prévio aviso ao Juízo controlador do sursis; f) apresentar-se
trimestralmente perante o Juízo controlador do sursis durante seu prazo de prova.
A Sentença foi publicada em 1º/02/2023 (evento 138, SENT1).
Irresignada, a Defensoria Pública da União interpôs, em 23/02/2023, o
presente Apelo (evento 145, APELAÇÃO1), apresentando as razões recursais em
10/03/2023 (evento 151, RAZAPELCRIM1).
Em suas razões (evento 151, RAZAPELCRIM1), requer seja
reformada a Sentença prolatada, com a consequente absolvição do Apelante, nos
termos da fundamentação, pelo fato não constituir infração penal, nos termos do art.
439, alínea “b”, do CPPM, por configurar crime impossível; pela ausência de perigo
efetivo da lesão; pela aplicação dos princípios da insignificância e
proporcionalidade; pela crueldade da pena e pela aplicação do princípio da dignidade
da pessoa humana; pela inconvencionalidade do art. 290 do CPM frente às
7000249-33.2023.7.00.0000
40001353121 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Convenções da ONU; pelas circunstâncias do caso concreto; pela atipicidade penal,
com base no art. 397 do CPPM e pela consequente aplicação de medida
administrativa disciplinar.
Requer, ainda, subsidiariamente, que se proceda à reclassificação do
delito, devendo ser tomados como patamares devidos os limites mínimo e máximo
dispostos nos artigos 202 e 291, parágrafo único, inciso I, do Código Penal Militar; a
desclassificação da conduta do art. 290 do CPM para a tipificada no art. 28 da Lei
11.343/2006, com aplicação dos institutos despenalizadores da Lei nº 9.099/95.
Por fim, no que concerne à dosimetria da pena, requer o
reconhecimento da atenuante da confissão, bem como a fixação da pena aquém do
mínimo legal.
Em 22/03/2023, a DPU peticionou (evento 155, PET1), em atenção ao
item III do dispositivo da Sentença condenatória, para requerer antecipação do
cumprimento da suspensão condicional da execução, o que foi acatado pelo Juiz
Federal da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 3ª CJM (evento 157, DESP1).
Em Contrarrazões (evento 159, CONTRAZ1), o Ministério Público
Militar rebate todas as teses e argumentos da Defesa e pugna pelo desprovimento do
recurso Defensivo, com a manutenção da Sentença recorrida quanto à condenação
do Apelante, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer subscrito
pela ilustre Subprocuradora-Geral Dra. Arilma Cunha da Silva, manifesta-se pelo
conhecimento do Recurso de Apelação, e, no mérito, pronuncia-se pelo
desprovimento (evento 6, PARECER1, processo nº 7000249-33.2023.7.00.0000).
É o Relatório.
VOTO
Insurge-se a Defensoria Pública da União contra a Sentença proferida
pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 3ª Auditoria da 3ª
Circunscrição Judiciária Militar, que, por unanimidade de votos, julgou procedente a
Denúncia para condenar o ex-Soldado do Efetivo Variável do Exército DANIEL DE
OLIVEIRA, como incurso no artigo 290, caput, do Código Penal Militar, à pena
definitiva de 01 (um) ano de reclusão, fixado o regime inicial aberto para eventual
cumprimento da pena, com fundamento no artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código
Penal brasileiro, reconhecido o direito de recorrer em liberdade, com fundamento no
artigo 527 do Código de Processo Penal Militar, bem como concedido o benefício da
7000249-33.2023.7.00.0000
40001353121 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

suspensão condicional da execução da pena privativa de liberdade pelo prazo de 02
(dois) anos, com fulcro no artigo 84 do Código Penal Militar
5, no artigo 606 do
Código de Processo Penal Militar
6 e nos demais cabíveis.
O Recurso de Apelação preenche os requisitos de admissibilidade,
devendo ser conhecido, processado e julgado.
No caso em tela, autoria e materialidade delitivas restaram incontestes.
Em relação à autoria delitiva, o então soldado foi flagrado, no interior
do 3º Grupo de Artilharia de Campanha Autopropulsado – “Regimento Mallet”, em
Santa Maria-RS, trazendo consigo, dentro do bolso direito de sua farda, um
invólucro de plástico contendo uma substância de origem vegetal, de coloração
castanho-esverdeada, com aparência típica de Cannabis sativa Linneu, popularmente
conhecida como “maconha”.
Segundo o apurado, no dia e local dos fatos, o Cabo Wellington Feckde
Castro, em serviço de Cabo da Guarda, avistou o ex-Sd DANIEL DE OLIVEIRA
dirigindo-se para local próximo ao xadrez, motivo pelo qual o interpelou, com o
objetivo de saber o motivo pelo qual o ex-Sd estava perto da cela, advertindo-o sobre
a proibição de conversar com o preso. Ao ser flagrado, o Apelante colocou a mão no
bolso direito da farda, momento em que o Cabo da Guarda perguntou o que o ex-Sd
havia colocado dentro do bolso, ao que este respondeu “nada”. Na sequência, o Cabo
Wellington ordenou-lhe que esvaziasse os bolsos, ocasião em que o Apelante retirou
objetos de dentro do bolso esquerdo da farda, negando-se a esvaziar o bolso direito,
momento em que foi advertido de que, se não retirasse aquilo que havia dentro do
bolso direito, seria revistado. Em seguida, o ex-Sd retirou do bolso direito 01 (uma)
buchinha, envolta em uma sacola plástica, contendo o material entorpecente.
Além do flagrante, a apreensão da substância entorpecente foi
confirmada pela confissão do Apelante em Juízo e pela prova testemunhal fornecida
pelo 3º Sgt Guilherme Rangel Alves, pelo Cb Wellington Feck de Castro, pelo ex-Sd
João Victor Loreno e pelo ex-Sd Murilo Lisboa.
Já a materialidade delitiva restou comprovada pelo Termo de
Apreensão
(evento
1,
ANEXO2,
pp.
11-12,
processo
nº
7000108-
62.2021.7.03.0303), pelo Laudo Pericial nº 08/2021 de Exame Preliminar de
Constatação de Substância Psicotrópica (evento 1, ANEXO2, pp. 16-20, processo nº
7000108-62.2021.7.03.0303)
e
pelo
Laudo
definitivo
nº
011/2022
-
NUTEC/DPF/SMA/RS
(evento
67,
LAU2,
processo
nº
7000111-
17.2021.7.03.0303). Os resultados das análises químicas efetuadas no material de
origem vegetal questionado foram positivos para Cannabis sativa Linneu
7000249-33.2023.7.00.0000
40001353121 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(popularmente conhecida como “maconha”), em face das características
morfológicas do material e da presença de canabinoides, dentre eles o
Tetrahidrocanabinol (THC).
Assim, a cadeia de custódia encontra-se perfeitamente delineada nos
Autos, inexistindo qualquer dúvida de que a substância entorpecente apreendida
junto ao Apelante é a mesma submetida à perícia definitiva.
No que diz respeito à alegação defensiva de crime impossível por
absoluta ineficácia do meio, argumenta a ilustre Defensoria Pública da União que a
quantidade atingida pelo material ilícito foi de 0,69g de maconha, a qual
evidenciaria a absoluta impropriedade do objeto para ensejar qualquer lesão à saúde
pública, aos princípios de hierarquia e de disciplina e à eficiência das Forças
Armadas. Ademais, alega ausência de perigo efetivo de lesão.
É sabido, entretanto, que o tipo penal em apreço prescinde de uma
quantidade específica de entorpecente para seu aperfeiçoamento, e que sua
consumação está relacionada tão somente ao fato de o agente trazer consigo
substância entorpecente em local sob Administração Militar, razão pela qual a
quantidade da droga portada não interfere na materialidade delitiva. Nesse sentido, o
seguinte julgado desta Corte Castrense:

EMENTA:
APELAÇÃO.
RECURSO
DEFENSIVO.
AUTORIA
DELITIVA
CONFIGURADA DIANTE DA PROVA TESTEMUNHAL. MATERIALIDADE
COMPROVADA. TERMO DE APREENSÃO E PROVA PERICIAL. LAUDO
PERICIAL PRELIMINAR E DEFINITIVO. COMPROVADO DOLO. PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO INCIDÊNCIA EM
CRIMES DESSE JAEZ NO ÂMBITO DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. CRIME
IMPOSSÍVEL POR INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO EMPREGADO. TESE
NÃO PROVIDA. A QUANTIDADE DE DROGA ILÍCITA APREENDIDA É
IRRELEVANTE PARA A CONSUMAÇÃO DELITIVA. (...) I. A autoria delitiva se
encontra configurada diante dos depoimentos colhidos na fase extrajudicial e
homologados na fase judicial. De igual forma, a materialidade do crime resta
caracterizada em face do termo de apreensão e da prova pericial, na qual foram
confeccionados
2
(dois)
laudos
periciais
identificando
a
presença
de
Tetraidrocanabinol (THC). II. O elemento subjetivo (dolo) se encontra comprovado
conforme atesta a prova testemunhal, na qual confirma a vontade livre e consciente
de o Réu ingressar com a droga ilícita nas dependências da Unidade Militar. III.
Ausentes quaisquer causas de exclusão de ilicitude e de culpabilidade. IV. Não
merece provimento a tese de crime impossível. Já é pacífica a jurisprudência de
que a quantidade da droga ilícita apreendida é irrelevante para a consumação do
delito. (...)
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000531-42.2021.7.00.0000. Relator:
Ministro JOSÉ BARROSO FILHO. Revisor: Ministro CELSO LUIZ NAZARETH.
Data de Julgamento: 21/10/2021, Data de Publicação: 23/11/2021). (Grifos
7000249-33.2023.7.00.0000
40001353121 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

nossos).

No que diz respeito à tese da ausência de perigo efetivo de lesão, esta
também não merece prosperar. No caso em tela, o Apelante foi flagrado no interior
do 3º Grupo de Artilharia de Campanha Autopropulsado (Santa Maria-RS) portando
substância entorpecente no bolso direito da farda, o que o fez incursionar em uma
das elementares do tipo penal previsto no art. 290 do CPM. Tal delito está capitulado
como crime contra a incolumidade e a saúde públicas. Além disso, com a
criminalização da conduta, busca-se proteger a regularidade, a disciplina, a ordem e
a hierarquia das Instituições Militares. Trata-se de crime de perigo abstrato, e a
conduta do Apelante não se restringe ao âmbito de sua intimidade ou vida privada,
restando inconteste o perigo de lesão. Nesse diapasão, o seguinte julgado:

EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE
OU USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. (...)
ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE PERIGO DE LESÃO
AO BEM JURÍDICO TUTELADO. NÃO RECEPÇÃO DOS CRIMES DE PERIGO
ABSTRATO. NÃO ACOLHIMENTO.(...)
(...) Por se tratar de crime de perigo abstrato, para a configuração do tipo descrito
no art. 290 do CPM não se faz necessária a comprovação de resultado lesivo, pois
em ambiente militar a potencial lesividade da substância entorpecente é suficiente
para incriminar o seu possuidor, bastando, para tanto, que o agente pratique
qualquer das figuras nucleares do tipo penal em apreço, sem a necessidade de
efetiva comprovação da existência de qualquer lesão ou ameaça de lesão ao bem
juridicamente tutelado pela norma penal, in casu, a saúde pública. A propósito, o
tipo penal militar inserido no art. 290 do Código Penal Militar encerra elevado
potencial de perigo justamente pelo fato de que os militares, por essência,
manuseiam artefatos e instrumentos de sabida periculosidade, como armas de
fogo, explosivos etc., de forma que, em circunstâncias como as descritas nos
autos, coloca-se em risco não só a integridade do Acusado, como também a de
terceiros. A tipificação dos delitos de perigo abstrato tem por objetivo reprimir
preventivamente eventual lesão ao bem jurídico tutelado pela norma, razão pela
qual não se contrapõe à ordem constitucional em vigor. (...).
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000019-25.2022.7.00.0000. Relator:
Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO. Revisor: Ministro JOSÉ COÊLHO
FERREIRA. Data de Julgamento: 09/06/2022, Data de Publicação: 24/06/2022)
(Grifo nosso).

7000249-33.2023.7.00.0000
40001353121 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ao contrário do pleito Defensivo, não há como se aplicar o princípio
da insignificância aos delitos desta espécie, independentemente da quantidade de
droga apreendida, haja vista os riscos que o militar sob o efeito de substâncias
entorpecentes pode causar a si ou a outrem na Organização Militar.
É pacífica a jurisprudência desta Corte Castrense, em casos envolvendo
entorpecentes no interior de OM, no sentido de que os princípios basilares das
Forças Armadas ganham relevo, em razão da própria atividade desempenhada pelos
militares, inexistindo os pressupostos autorizadores da aplicação do princípio da
insignificância. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. EX-SOLDADO DO EXÉRCITO. POSSE DE
ENTORPECENTE. (...) ATIPICIDADE DA CONDUTA. QUANTIDADE ÍNFIMA
DE DROGA. INOCORRÊNCIA DE LESÃO AO BEM JURÍDICO. PRINCÍPIOS DA
INSIGNIFICÂNCIA E DA SUBSIDIARIEDADE DO DIREITO PENAL. NÃO
ACOLHIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. (...). (...). É inconteste que a
presença de militares em atividade sob o efeito de drogas não se coaduna com a
eficiência, os valores e os princípios constitucionais basilares das Forças Armadas,
razão pela qual este Tribunal rechaça a aplicação do princípio da insignificância
no âmbito da JMU, nos casos em que se configura a prática do crime do art. 290
do CPM. (...).
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000771-31.2021.7.00.0000. Relator:
Ministro CELSO LUIZ NAZARETH. Revisor: Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
Data de Julgamento: 05/05/2022, Data de Publicação: 17/05/2022). (Grifo nosso).

Assim, incabível a absolvição com base na tese da insignificância, pois
o desvalor da conduta do Apelante atinge, gravemente, bens jurídicos de relevo para
a vida militar, não se restringindo ao detentor da posse da substância entorpecente,
visto que tal conduta oferece perigo à coletividade militar e à estabilidade das
relações hierárquicas dentro da OM, dadas suas peculiaridades.
A pena definitiva imposta ao ex-Sd DANIEL DE OLIVEIRA, qual
seja, 01 (um) ano de reclusão, foi a mínima prevista no tipo penal, mostrando-se
proporcional à gravidade da conduta do Apelante e necessária à proteção dos bens
jurídicos tutelados pelo art. 290 do CPM. Ademais, foi-lhe concedido o benefício da
suspensão condicional da execução da pena privativa de liberdade (sursis) pelo
prazo de 02 (dois) anos.
No que diz respeito à alegação defensiva de crueldade da pena imposta
e à aplicação do princípio da dignidade da pessoa humana, em que pese o rigor da
pena prescrita no tipo penal do art. 290 do CPM, não se pode classificá-la como
7000249-33.2023.7.00.0000
40001353121 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

cruel. Para ser assim caracterizada, a pena teria que ter relação com castigos físicos
ou psíquicos, tais como tortura ou tratamentos desumanos ou degradantes, e não com
a duração temporal da pena privativa de liberdade, ao contrário do que pretendeu
mostrar a DPU. Assim, no caso em tela, incabível se falar em crueldade da pena
imposta e em aplicação do princípio da dignidade da pessoa humana.
Quanto ao argumento Defensivo da inconvencionalidade do art. 290 do
CPM frente às Convenções da Organização das Nações Unidas (ONU), cabe frisar
que tal dispositivo legal em nada se incompatibiliza com as Convenções de Nova
Iorque e de Viena. As Convenções da ONU não desfrutam de status constitucional,
visto que suas incorporações ao ordenamento jurídico pátrio não se deram na forma
do § 3º do artigo 5º da Constituição Federal. Assim, não têm o poder de revogar o
artigo 290 do CPM.
Ademais, a despeito de dispensarem tratamento diferenciado ao
usuário de drogas, beneficiando-o face ao traficante, as referidas Convenções não
restringem a criminalização da posse de drogas pelo usuário, tornando a aplicação da
Lei Penal Militar imprescindível frente ao princípio da especialidade e aos pilares da
hierarquia e da disciplina. Nesse diapasão, é o recente julgado desta Corte Castrense:

EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE
OU USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. (...) NÃO APLICABILIDADE. PRINCÍPIO
DA ESPECIALIDADE. NÃO RECEPÇÃO DO ART. 290 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. CONVENÇÕES DE NOVA YORK (1961) E DE VIENA (1988). NÃO
ACOLHIMENTO. (...) Embora as Convenções Internacionais de Nova Iorque e de
Viena conduzam ao entendimento de que deve ser deferido ao usuário de drogas
tratamento diferenciado, os mencionados Diplomas não vedam a criminalização da
posse de droga para uso próprio. Além disso, ainda que as citadas Convenções
estejam incorporadas ao ordenamento jurídico pátrio, não detêm envergadura
constitucional, conforme reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
Nessas circunstâncias, a norma penal incriminadora descrita no art. 290 do Código
Penal Militar é compatível com a ordem constitucional vigente, bem como com os
Tratados supramencionados. (...).
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000019-25.2022.7.00.0000. Relator:
Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO. Revisor: Ministro JOSÉ COÊLHO
FERREIRA. Data de Julgamento: 09/06/2022, Data de Publicação: 24/06/2022).

Também não merece acolhimento o pleito defensivo de absolvição
pelas circunstâncias do caso concreto. Como já explanado, a autoria delitiva do ex-
Sd DANIEL DE OLIVEIRA restou comprovada, tendo este sido flagrado pelo Cabo
7000249-33.2023.7.00.0000
40001353121 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

da Guarda dentro da Organização Militar com material entorpecente, qual seja,
maconha, no bolso direito da farda. Além do flagrante, a apreensão da substância
entorpecente foi confirmada pela confissão do Apelante em Juízo e pela prova
testemunhal.
Quanto à materialidade delitiva, repita-se que esta restou comprovada
por Termo de Apreensão, por Laudo Pericial de Exame Preliminar de Constatação de
Substância Psicotrópica e por Laudo definitivo.
Incabível a aplicação de medida administrativa, eis que, além de a
conduta caracterizar crime, o Apelante não mais pertence ao serviço ativo do
Exército.
A combativa DPU pleiteia, ainda, a incidência do art. 397 do CPPM,
com consequente aplicação de medida administrativa disciplinar. Entretanto, como
bem pontuou o Ministério Público Militar em Contrarrazões, a incidência de tal
artigo do diploma processual penal militar é incabível nesta fase processual, tendo
em vista que já foi oferecida Denúncia, e, assim, inviável se falar em arquivamento
dos Autos em face da inexistência de elementos indispensáveis para a propositura da
Ação. Ademais, no que diz respeito ao argumento de que o Apelante poderia ter
reprimenda na esfera administrativa, este também não merece acolhida, em razão da
ofensividade da conduta perpetrada pelo Apelante, que ultrapassou os limites da
disciplina e adentrou a seara do Direito Penal Militar, visto que sua conduta
amoldou-se, perfeitamente, ao tipo penal do art. 290 do CPM.
Quanto ao pedido alternativo da Defesa para que se proceda à
reclassificação do delito, este também não merece prosperar. No caso em tela, a
conduta do Apelante subsumiu-se, perfeitamente, a uma das elementares do tipo
penal previsto no art. 290 do CPM, qual seja, trazer consigo substância entorpecente
em lugar sujeito à administração militar, sem autorização ou em desacordo com
determinação legal ou regulamentar. Por sua vez, os tipos penais do art. 202
(embriaguez em serviço) do CPM ou do art. 291, parágrafo único, inciso I (receita
ilegal), deste mesmo diploma legal, apresentam condutas totalmente distintas das
previstas no art. 290, que não correspondem à que foi praticada pelo Apelante.
Outrossim, tendo o ex-Sd DANIEL DE OLIVEIRA sido condenado em
uma elementar prevista no caput do art. 290 do CPM, resta demonstrada a
especialidade do caso, de modo a afastar a incidência da Lei nº 11.343/2006, como
pretendido pela DPU. Tal matéria, inclusive, está consolidada no enunciado da
Súmula n° 14 do Superior Tribunal Militar, in verbis:

7000249-33.2023.7.00.0000
40001353121 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“Tendo em vista a especialidade da legislação militar, a Lei n°11.343, de 23 de
agosto de 2006, que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre
Drogas, não se aplica à Justiça Militar da União”. (SUPERIOR TRIBUNAL
MILITAR. Súmula nº 14. DJe n° 149, 02 set 2014).

Também com fundamento no princípio da especialidade da Lei Penal
Militar, não pode prosperar o argumento defensivo da aplicação dos institutos
despenalizadores da Lei nº 9.099/95. A própria Lei dos Juizados Especiais, em seu
art. 90-A, proíbe a possibilidade de sua incidência no âmbito da Justiça Militar: “As
disposições desta Lei não se aplicam no âmbito da Justiça Militar”. Além disso, tal
matéria também está consolidada no teor do enunciado da Súmula nº 9 do STM, in
verbis:

“A Lei n° 9.099, de 26.09.95, que dispõe sobre os Juízos Especiais Cíveis e
Criminais e dá outras providências, não se aplica à Justiça Militar da União.”
(SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. Súmula nº 9. DJ 1 nº 249, de 24 dez 1996).

Por fim, a DPU requer, caso mantida a condenação, o reconhecimento
da atenuante da confissão, bem como a fixação da pena aquém do mínimo legal.
Reforça-se que só é possível haver atenuação da pena pela confissão
quando a autoria do delito for ignorada ou imputada a outrem, o que não ocorreu no
caso em tela, no qual a autoria delitiva do ex-Sd DANIEL DE OLIVEIRA restou
plenamente comprovada.
Ainda que fosse possível, no contexto, a aplicação da atenuante da
confissão, há sim, ao contrário do argumento defensivo, disposição legal expressa
proibindo que, ante uma circunstância atenuante, seja fixada pena aquém do mínimo
legal. É o que se pode observar da parte final do artigo 73 do Código Penal Militar:

Quantum da agravação ou atenuação
Art. 73. Quando a lei determina a agravação ou atenuação da pena sem mencionar
o quantum, deve o juiz fixá-lo entre um quinto e um têrço, guardados os limites da
pena cominada ao crime. (Grifo nosso).

7000249-33.2023.7.00.0000
40001353121 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por fim, não obstante o acerto da condenação operada pelo Juízo a quo,
é de ser excluída, das condições do sursis contidas na Sentença, a obrigatoriedade de
tomar ocupação em tempo razoável, em conformidade com a pacificada
jurisprudência desta Corte Castrense.
Isto posto, voto no sentido de dar provimento parcial ao Apelo
defensivo para, mantendo a condenação operada na Sentença recorrida, excluir das
condições do sursis aquela elencada na alínea “a” do art. 626 do CPPM.
Documento eletrônico assinado por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Ministro Relator, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001353121v4 e
do código CRC 12c88ab5.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Data e Hora: 28/8/2023, às 16:33:52
1. Pressupostos da suspensãoArt. 84 - A execução da pena privativa da liberdade, não superior a 2 (dois) anos,
pode ser suspensa, por 2 (dois) anos a 6 (seis) anos, desde que:I - o sentenciado não haja sofrido no País ou no
estrangeiro, condenação irrecorrível por outro crime a pena privativa da liberdade, salvo o disposto no 1º do
art. 71;II - os seus antecedentes e personalidade, os motivos e as circunstâncias do crime, bem como sua
conduta posterior, autorizem a presunção de que não tornará a delinqüir.RestriçõesParágrafo único. A
suspensão não se estende às penas de reforma, suspensão do exercício do pôsto, graduação ou função ou à
pena acessória, nem exclui a aplicação de medida de segurança não detentiva.
2. Competência e condições para a concessão do benefícioArt. 606 - O Conselho de Justiça, o Auditor ou o
Tribunal poderão suspender, por tempo não inferior a 2 (dois) anos nem superior a 6 (seis) anos, a execução da
pena privativa da liberdade que não exceda a 2 (dois) anos, desde que:a) não tenha o sentenciado sofrido, no
País ou no estrangeiro, condenação irrecorrível por outro crime a pena privativa da liberdade, salvo o disposto
no 1º do art. 71 do Código Penal Militar;b) os antecedentes e a personalidade do sentenciado, os motivos e as
circunstâncias do crime, bem como sua conduta posterior, autorizem a presunção de que não tornará a
delinqüir.RestriçõesParágrafo único. A suspensão não se estende às penas de reforma, suspensão do exercício
do pôsto, graduação ou função, ou à pena acessória, nem exclui a medida de segurança não detentiva.
3. Circunstâncias agravantesArt. 70. São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não integrantes
ou qualificativas do crime:(...)II - ter o agente cometido o crime:(...)l) estando de serviço;(...)
4. Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal,
drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes
penas:I - advertência sobre os efeitos das drogas;II - prestação de serviços à comunidade;III - medida
educativa de comparecimento a programa ou curso educativo.
5. Pressupostos da suspensãoArt. 84 - A execução da pena privativa da liberdade, não superior a 2 (dois) anos,
pode ser suspensa, por 2 (dois) anos a 6 (seis) anos, desde que:I - o sentenciado não haja sofrido no País ou no
estrangeiro, condenação irrecorrível por outro crime a pena privativa da liberdade, salvo o disposto no 1º do
art. 71;II - os seus antecedentes e personalidade, os motivos e as circunstâncias do crime, bem como sua
conduta posterior, autorizem a presunção de que não tornará a delinqüir.RestriçõesParágrafo único. A
suspensão não se estende às penas de reforma, suspensão do exercício do pôsto, graduação ou função ou à
pena acessória, nem exclui a aplicação de medida de segurança não detentiva.
6. Competência e condições para a concessão do benefícioArt. 606 - O Conselho de Justiça, o Auditor ou o
Tribunal poderão suspender, por tempo não inferior a 2 (dois) anos nem superior a 6 (seis) anos, a execução da
pena privativa da liberdade que não exceda a 2 (dois) anos, desde que:a) não tenha o sentenciado sofrido, no
País ou no estrangeiro, condenação irrecorrível por outro crime a pena privativa da liberdade, salvo o disposto
no 1º do art. 71 do Código Penal Militar;b) os antecedentes e a personalidade do sentenciado, os motivos e as
circunstâncias do crime, bem como sua conduta posterior, autorizem a presunção de que não tornará a
7000249-33.2023.7.00.0000
40001353121 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

delinqüir.RestriçõesParágrafo único. A suspensão não se estende às penas de reforma, suspensão do exercício
do pôsto, graduação ou função, ou à pena acessória, nem exclui a medida de segurança não detentiva.
7000249-33.2023.7.00.0000
40001353121 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR